Tribunal: TJPA
Processo: 0002035-48.2014.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES N. 0002035-48.2014.8.14.0010
APELANTE: REWGRISON SIQUEIRA LIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO QUALIFICADO. ART.157, §2º, I e II, do CP. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.
A teor de pacífica orientação jurisprudencial pátria, a ausência das razões recursais não impede o conhecimento de apelação criminal.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
A interposição do recurso demanda o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, entre os quais, o interesse recursal. Destarte, restou evidente que não há interesse de recorrer quando o réu assim o expressa.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: REWGRISON SIQUEIRA LIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002035-48.2014.8.14.0010
R e l a t ó r i o

REWGRISON SIQUEIRA LIRA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, I e II, do CP.

Consta da denúncia que no dia 21 de abril de 2014, por volta das 10h, o apelante praticou o crime de roubo, utilizando-se de uma arma de fogo e em concurso com um adolescente de nome Bruno Pereira Bacelar. O apelante ingressou no estabelecimento comercial Frangos São Francisco, subtraiu R$ 2.000,00 (dois mil reais) e vários objetos dos funcionários. Enquanto isso, o adolescente ficou aguardando em uma moto, para juntos empreenderem fuga.

Posteriormente, a polícia foi acionada e diligenciando, identificou o apelante, realizando sua prisão. Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157, §2º, I e II, do CP (fls.02/03). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no art.157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto (fls.128/131).

Tendo em vista a sentença condenatória, o ilustre representante da Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação (fls.137), requerendo posterior vistas para oferta das razões recursais. Ocorre, que devidamente intimado da sentença, o réu afirmou que não tinha interesse em recorrer (fls.140), por esse motivo a Defensoria Pública não apresentou razões recursais (fls.142).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento, posto que carente dos pressupostos recursais. Subsidiariamente pugna pelo total improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (fls.146/148).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.154/156).

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

A Defensoria Pública interpôs a Apelação, no entanto não foram apresentadas as razões recursais. Consoante entendimento jurisprudencial, a falta das razões recursais não obsta o conhecimento da apelação criminal, porquanto, exceto nos casos em que o apelante busca somente o reexame parcial da decisão, a apelação devolve ao Tribunal
ad quem
o exame de toda a matéria decidida pelo Juiz singular.

Acerca da matéria, prevê o art. 601 do CPP, in verbis:
¿Findos os prazo para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 (trinta) dias¿.

Neste sentido, confiram-se julgados da jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
- AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - POSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
1) A teor de pacífica orientação de nossos Tribunais, a ausência das razões recursais não impede o conhecimento de apelação criminal.
2)...omissis... .3) Apelo não provido. (TJAP, APELAÇÃO. Processo Nº 0053559-20.2014.8.03.0001, Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO, CÂMARA ÚNICA, julgado em 8 de Agosto de 2017)
PENAL. APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. ADMISSIBILIDADE
. FURTO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
1) A ausência de razões recursais, quando o apelante, embora intimado, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo concedido para tanto em branco, não impede que o Tribunal ad quem aprecie de forma detalhada e completa a irresignação do réu condenado, sem eiva de nulidade. Precedentes
; 2) ...omissis... 4) Recurso não provido. (TJAP, APELAÇÃO. Processo Nº 0001199-39.2013.8.03.0003, Relator Desembargador MANOEL BRITO, CÂMARA ÚNICA, julgado em 26 de Janeiro de 2016, publicado no DJE Nº 20/2016 em 01 de Fevereiro de 2016).

Assim, a ausência das razões recursais, por si só não seria motivo impeditivo para conhecimento, processamento e julgamento dos recursos interpostos.

Ocorre que o apelante, procurado para realização de sua intimação pessoal da sentença, foi devidamente encontrado e se manifestou no sentido de que não possui interesse de recorrer (fls.140).

Tem-se, conforme é possível depreender da documentação coligida nos presentes autos, a clara noção de que o apelante não tinha intenção de recorrer da sentença condenatória. Para corroborar tal conclusão, suficiente verificar o teor constante às fls.140-verso, em que se verifica a marcação da palavra ¿não¿, em documento com a assinatura do réu.

Consta ainda, acertadamente na Certidão de fls.132 que o réu não manifestou interesse em apelar. Assim, sequer havia necessidade de se intimar o defensor para apresentar razões de recurso. Ressalte-se, a única conclusão possível de se alcançar pela análise do caso é que o apelante não possuía interesse em recorrer.

Portanto, este E. Tribunal não deve julgar o recurso, tendo em vista a nítida inexistência de interesse recursal, qual seja um dos pressupostos indispensáveis ao conhecimento do recurso.

Assevere-se ainda, que na esfera penal, não se pode falar em reexame necessário da decisão de primeiro grau, sendo essencial, para tal reapreciação em grau de recurso, a expressa manifestação de interesse do sujeito processual em recorrer.

Acresce-se a isso que não se verifica ser daquelas hipóteses em que há divergência entre o posicionamento do réu, que renuncia o direito de recorrer, e o da defesa técnica, que, ponderando sobre o caso e os interesses do paciente, entende por recorrer.

Em tais situações, por certo, a jurisprudência das Cortes Superiores, quanto dos Tribunais pátrios, é no sentido de que o recurso deve ser conhecido, conforme, inclusive, consubstanciado no enunciado da Súmula nº 705 do STF.

Entretanto, tratando-se de caso em que o réu declarou expressamente que não tem interesse de recorrer e, diante disso, a defesa técnica sequer apresentou as razões recursais, não há que se falar em necessidade de se conhecer do recurso.

Em proêmio, na seara da análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo, como bem destacou o ilustre Promotor de Justiça, falta à parte o pressuposto subjetivo de interesse recursal.

Ora, o parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal reza que ¿
não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão¿.
Assim, manifestando-se o réu expressamente que não quer recorrer, cumulado ao fato, de em razão disso, a defesa técnica não ter juntado razões recursais, carece o apelante de interesse recursal.

Por isso,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto, por ausência de pressuposto de admissibilidade subjetivo - interesse da parte em recorrer.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora